Tribunal: TJBA
Processo: 8032288-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032288-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: RENATA MARQUES PEDROSO MACHADO

Advogado(s)
:
FABRICIO BRITO DE SOUZA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. ROL DA ANS. NATUREZA TERAPÊUTICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora.

2. Pedido formulado por beneficiária acometida por quadro clínico de gigantomastia, com indicação médica de procedimento terapêutico.

3. Alegação da agravante de ausência de cobertura contratual por não constar no rol da ANS e de natureza estética do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura de cirurgia indicada como tratamento terapêutico, sob o argumento de ausência no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato de plano de saúde está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

6. A cirurgia foi indicada por profissionais habilitados como necessária para tratamento de enfermidade listada na CID, afastando a alegação de finalidade estética.

7. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo limitar o direito à saúde do consumidor.

8. A negativa de cobertura configura conduta abusiva, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

9. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

10. A multa diária fixada é proporcional e adequada à obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:
a) A cirurgia de mamoplastia redutora, indicada como tratamento para gigantomastia, deve ser custeada pela operadora do plano de saúde, ainda que não conste no rol da ANS, por se tratar de procedimento terapêutico; b) O rol da ANS tem natureza exemplificativa e não pode restringir o direito à saúde do consumidor; c) A negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, diante de prescrição médica fundamentada, configura conduta abusiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8032288-73.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
C
ENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e, como parte recorrida,
RENATA MARQUES PEDROSO MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, julgando-se
PREJUDICADO
o agravo interno, todos nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça